Tribunal: TJMT
Processo: 1060061-52.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060061-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCILEI OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 969.561.861-87 (RECORRENTE), FELIPE FOGACA ALMEIDA - CPF: 056.051.671-11 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1060061-52.2022.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
JUCILEI OLIVEIRA MAGALHÃES
.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO, FELIPE FOGAÇA ALMEIDA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JUCILEI OLIVEIRA MAGALHÃES contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação anulatória de multa de trânsito.

2.

O processo teve origem em ação movida pelo recorrente contra FELIPE FOGAÇA ALMEIDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO, na qual buscava a anulação de multa de trânsito vinculada ao seu veículo (FIAT/PALIO FIRE ECONOMY Nacional, Placa OAV6728) emitida por dirigir sem CNH, alegando desconhecer o condutor identificado no auto e suspeitando de clonagem de placa.

3.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve cerceamento de defesa, pois o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas, violando seu direito à ampla defesa e contraditório.

4.

Em contrarrazões, argumentam os recorridos que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar seu direito, não tendo apresentado qualquer documentação que demonstrasse a clonagem do veículo ou tentativa administrativa de resolver a questão.

5.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se ocorreu cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide pelo magistrado de origem.

6.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No âmbito do sistema dos Juizados Especiais, o julgamento antecipado da lide quando a questão for unicamente de direito ou não houver necessidade de produção de outras provas está em perfeita harmonia com esses princípios, não representando cerceamento de defesa.

7.

No caso em análise, embora o recorrente tenha alegado na inicial que seu veículo poderia ter sido clonado e que desconhecia o condutor identificado no auto de infração (Sr. Felipe Fogaça Almeida), não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações.

8.

Importante destacar que, conforme apontado na sentença recorrida, a Resolução nº 670/2017 do CONTRAN, alterada pela Resolução nº 969/2022, estabelece procedimento administrativo próprio para casos de suspeita de clonagem de veículos, que exige a apresentação de documentação específica, incluindo:

“1. Laudo de vistoria de identificação veicular para constatação da originalidade dos caracteres de identificação (chassi);

2. Laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística com as características do veículo.”

9.

O recorrente não comprovou ter iniciado tal procedimento administrativo ou ter sido impedido de fazê-lo, tampouco apresentou qualquer dos documentos técnicos necessários para evidenciar a alegada clonagem.

10.

O ônus da prova, no caso, incumbia ao autor/recorrente, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não se trata de prova impossível ou excessivamente onerosa, mas de documentação técnica necessária e adequada para fundamentar a alegação de clonagem.

11.

O simples registro de boletim de ocorrência, por se tratar de documento unilateral que apenas registra a versão do comunicante, não é suficiente para comprovar a ocorrência de clonagem.

12.

O magistrado de origem poderia, de fato, ter determinado a produção de provas, mas não esta obrigado a fazê-lo quando os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento no sentido da improcedência do pedido, pela ausência de comprovação mínima do direito alegado.

13.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. UNIDADE CONSUMIDORA DESLIGADA POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE RELIGAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO CLANDESTINA. NOVA SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 367 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes da suposta interrupção indevida no fornecimento de energia elétrica. O recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, bem como sustenta a ilicitude da interrupção por ausência de notificação prévia e a responsabilidade objetiva da concessionária pelo suposto dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve ilicitude na interrupção do fornecimento de energia elétrica decorrente de religação clandestina, autorizando indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para o convencimento do juízo, conforme autoriza o art. 33 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica foi motivada por auto religação clandestina, conforme constatado em visita técnica e registrado em ordem de serviço pela concessionária.

5.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, em seu art. 367, autoriza a distribuidora a efetuar nova suspensão do fornecimento de forma imediata nos casos de religação à revelia, afastando a obrigatoriedade de nova notificação prévia.

6.

Não houve comprovação de conduta ilícita ou vexatória por parte da concessionária que justificasse o reconhecimento de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.”
(N.U 1082526-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025